Tribunal: TJDFT
Processo: 0700021-74.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUNTA COMERCIAL. CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA. CERTIFICAÇÃO DIGITAL. FRAUDE. NULIDADE DOS ATOS CONSTITUTIVOS. CANCELAMENTO DO REGISTRO.
1. Nos termos da Lei n. 8.934/94, é dever da junta comercial arquivar os documentos relacionados à constituição das empresas, mesmo quando viabilizado o registro empresarial por meio eletrônico.
2. Invertido o ônus probatório, cabia à ré comprovar a ausência de fraude na constituição da pessoa jurídica, o que não aconteceu.
3. Constatada a fraude, a nulidade dos atos constitutivos da empresa, bem como o cancelamento do seu respectivo registro são medidas que se impõem.
4. Recurso conhecido e não provido.